Tribunal: TJSP
Processo: 0007105-56.2014.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
FURTO SIMPLES. Recurso ministerial voltado à reversão da absolvição. Possibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. "Princípio da insignificância" não aplicável.
DOSIMETRIA. Penas fixadas com acréscimo de 1/6, em razão dos maus antecedentes, seguidas de idêntico aumento, pela reincidência, na segunda fase, considerando-se, ainda, a atenuante da confissão.
PROVIMENTO, com concomitante

Ementa:
FURTO SIMPLES. Recurso ministerial voltado à reversão da absolvição. Possibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. "Princípio da insignificância" não aplicável.
DOSIMETRIA. Penas fixadas com acréscimo de 1/6, em razão dos maus antecedentes, seguidas de idêntico aumento, pela reincidência, na segunda fase, considerando-se, ainda, a atenuante da confissão.
PROVIMENTO, com concomitante extinção da punibilidade, de ofício, pela prescrição da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0007105-56.2014.8.26.0319, da Comarca de Lençóis
Paulista, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado FABIANO APARECIDO GOMES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, para condenar Fabiano Aparecido Gomes, como
incurso no CP, art. 155, caput, às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro)
meses, 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso, e, ato
contínuo, de ofício, julgaram extinta a sua punibilidade, pela prescrição
da pretensão punitiva estatal. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007105-56.2014.8.26.0319 LENÇÓIS PAULISTA VOTO No 13857 - 2/5
APELAÇÃO CRIMINAL no 0007105-56.2014.8.26.0319
Comarca: LENÇÓIS PAULISTA
Juízo de Origem: 2a VARA JUDICIAL
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: Fabiano Aparecido Gomes
Magistrado Sentenciante: Dr. Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
VOTO no 13857
FURTO SIMPLES. Recurso ministerial voltado à
reversão da absolvição. Possibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. “Princípio da
insignificância” não aplicável.
DOSIMETRIA. Penas fixadas com acréscimo de 1/6, em
razão dos maus antecedentes, seguidas de idêntico
aumento,
pela
reincidência,
na
segunda
fase,
considerando-se, ainda, a atenuante da confissão.
PROVIMENTO,
com
concomitante
extinção
da
punibilidade, de ofício, pela prescrição da pretensão
punitiva.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial de Lençóis
Paulista, que absolveu FABIANO APARECIDO GOMES do crime
previsto no CP, art. 155, caput, nos termos do CPP, art. 386, III
(“princípio da insignificância”), pleiteando condenação nos termos da
denúncia.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007105-56.2014.8.26.0319 LENÇÓIS PAULISTA VOTO No 13857 - 3/5
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelado, aos 25 de julho de
2014, na R. Dr. Antônio Tedesco, no 545, Lençóis Paulista, nesta
Capital, subtraiu uma garrafa de vinho Girola, avaliada em R$ 9, de
“Disk Água Pateta”.
Nas duas fases do procedimento, FABIANO
confessou a autoria. Aproveitando-se que “não havia ninguém por
perto”, ingressou no estabelecimento comercial, subtraiu o vinho e
foragiu.
José Flávio, representante da empresa vítima,
contou que, após a subtração, a mercadoria lhe foi apresentada pelo
policial que deteve o Apelado.
O PM Giberto, por sua vez, contou que estava em
patrulhamento rotineiro pela região, quando avistou o Apelado, que,
ao notar sua presença, “dispensou” algo ao solo. Abordado, admitiu a
subtração da bebida que havia escondido próximo a uma árvore.
Prova suficiente.
A
autoria,
portanto,
é
incontroversa;
a
materialidade, a seu turno, ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 3/5 e pelo auto de exibição, apreensão e entrega de
fls. 6/7.
Por outro lado, típica a conduta. O denominado
“princípio da insignificância” deve ser analisado em correlação com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito
Penal, para excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta,
examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença
dos seguintes vetores: “(I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007105-56.2014.8.26.0319 LENÇÓIS PAULISTA VOTO No 13857 - 4/5
ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica
ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do
Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004)” (STJ - AgRg no REsp 1441116/SP -
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 02/10/2014).
Na hipótese, o valor da res não é o único elemento
para se aferir a causa supralegal.
Não se trata de conduta de mínima ofensividade,
tampouco reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento de
agente, que ingressa em estabelecimento comercial, para subtrair bens,
demonstrando ousadia e desdém ao alheio, circunstância incompatível
com o combatido postulado.
Nesse sentido, confira-se precisa lição do Ilustre
Desembargador CARLOS BUENO: “(...) Imagine-se o Poder Judiciário
decidir que bens até determinado e pequeno valor podem ser levados por pessoas
interessadas, pois isso não caracteriza crime nenhum. Seria o verdadeiro caos,
sem dúvida, dispensando-se acréscimo ou ilustração, sempre com a devida vênia.
O que se deve levar em contato, é óbvio, é que no apenamento dispensa-se
qualquer rigor, agora sim vindo à tona a insignificância da coisa furtada. Ao
invés de pena corporal, por exemplo, uma pecuniária, quando possível” (Apel.
0000012-48.2012.8.26.0663, 10a Câmara de Direito Criminal, j. 6/12/12).
E como bem observou o Preopinante, “(...) Importa
destacar que, embora o valor da rei furtivae seja de pequeno vulto, o
estabelecimento comercial vitimado subsiste exercendo atividade empresarial
justamente com a sua venda. Valorar a conduta do apelante (sic) como
insignificante é ser condescendente com práticas ilícitas de modo a fomentar
crimes como furtos e receptações gerando desassossego social e descrença na
prevenção e repressão penal” (fls. 186/187).
Dosimetria
As iniciais partem com acréscimo de 1/6, 1 ano, 2
meses de reclusão e 11 dias-multa - fixada no piso, à míngua de
elementos concretos a aferir sua situação financeira -, com justificativa
calcada nos maus antecedentes - certidões de fls. 40, 44 e 54.
Na segunda etapa, reconhece-se a agravante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007105-56.2014.8.26.0319 LENÇÓIS PAULISTA VOTO No 13857 - 5/5
reincidência (certidão de fls. 51); por outro lado, o Apelado confessou,
operando-se, no cotejo entre essas circunstâncias, incremento de 1/6,
obtendo-se 1 ano, 4 meses, 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, de
forma definitiva, à falta de variáveis.
Considerando-se as penas agora aplicadas, verifica-
se ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, pois decorrido o
prazo prescricional de 4 anos, assinalado pelo CP, art. 109, V, entre o
recebimento da denúncia (13/5/2015 - fls. 56) e a presente data -
ressalvando-se que a sentença absolutória não interrompe o prazo -,
impondo-se a extinção de sua punibilidade, com fundamento no CP,
art. 107, IV, 1a figura e art. 114, II, c.c. o CPP, art. 61, caput,
prejudicada a análise de eventuais benefícios e modalidade prisional.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
para condenar Fabiano Aparecido Gomes, como incurso no CP,
art. 155, caput, às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses, 10 (dez)
dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso, e, ato contínuo, de
ofício, julga-se extinta a sua punibilidade, pela prescrição da
pretensão punitiva estatal.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica